Tribunal: TJMT
Processo: 1002886-14.2024.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002886-14.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO COLONHEZI - CPF: 068.256.978-03 (RECORRENTE), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), MICHELLE AZEVEDO FILHO - CPF: 015.192.421-07 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recursos Inominados de nos

1002886-14.2024.8.11.0007.

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta.

Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorridos:
FERNANDA HORIYE RODRIGUES e MARCO ANTONIO COLONHEZI.

Data do Julgamento virtual:
09 a 12/09/2024

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONEXÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO
A QUO
– RELAÇÃO DE CONSUMO - ATRASO DE VOO – TRECHO DE IDA – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE – EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

O juízo
a quo
reconheceu a conexão entre as ações judiciais de n. 1002888-81.2024.8.11.0007 e 1002886-14.2024.8.11.0007, motivo pelo qual farei o julgamento dos recursos também em conjunto.

2.

Alegação da recorrente de que o atraso de 09 (nove) horas para que os recorridos chegassem ao destino final se deu devido a necessidade de manutenção da aeronave, não possui o condão de afastar a responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa
.

3.

Assim, o atraso do voo de 09 (nove) horas para conclusão dos serviços configura falha na prestação do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Assim, o fornecedor responde pelo serviço defeituoso, independente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente comprovado nos autos.

5.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

7.

Recursos conhecidos e parcialmente providos.

8.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024